Tribunal: TJSP
Processo: 1009040-65.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débitos, com pedidos cumulados de indenização de danos morais em decorrência da anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Indenização de danos morais. Verba que está pautada por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Pedido de

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débitos, com pedidos cumulados de indenização de danos morais em decorrência da anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Indenização de danos morais. Verba que está pautada por critério de razoabilidade e que não comporta majoração. Pedido de exibição de documentos. Não conhecimento. Falta de interesse recursal evidenciada, pois não demonstrada a utilidade da medida pleiteada. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009040-65.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSE CARLOS
GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009040-65.2019.8.26.0602 -Voto no 75350
2
Ap. 1009040-65.2019.8.26.0602 Sorocaba 7aVC VOTO 75350
Apte.: José Carlos Gomes da Silva (Just. Grat.)
Apdo.: Banco Santander (Brasil) S.A.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS, COM PEDIDOS CUMULADOS DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA ANOTAÇÃO
DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE DEVEDORES
INADIMPLENTES
E
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE. INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. VERBA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE
E
QUE
NÃO
COMPORTA
MAJORAÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL EVIDENCIADA, POIS NÃO DEMONSTRADA A
UTILIDADE
DA
MEDIDA
PLEITEADA.
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 106/109, que julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexistência de
dívidas, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de
indenização de danos morais, para declarar inexigíveis os débitos e
condenar o réu a indenizar o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
autor, arbitrada a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com atualização monetária desde a data do ajuizamento da demanda e
juros de mora legais desde a data da citação, além de tornar definitiva
a liminar concedida para cancelamento das anotações do nome do
autor em cadastros de devedores inadimplentes.
Alega o apelante que a sentença comporta reforma. Bate-
se pela majoração do valor da indenização de danos morais, já que
jamais teve seu nome inscrito em cadastros de devedores. Afirma que
faz jus à exibição dos seguintes documentos: ficha de abertura da
conta corrente em seu nome, ficha de identificação de assinaturas
referente à conta corrente aberta em seu nome e contrato de
empréstimo que gerou a inclusão de seu nome em cadastros de
inadimplentes, sob pena de multa diária. Pede a parcial reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de deserção,
subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009040-65.2019.8.26.0602 -Voto no 75350
3
Releva, de início, notar que o apelo não é deserto, visto
que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita (fls. 22).
Em primeiro lugar, verifico que não há mais controvérsia
quanto ao reconhecimento da inexistência dos débitos discriminados
na inicial da demanda. E se as dívidas são inexistentes, a anotação do
nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes foi injurídica,
restando, portanto, configurado o dano moral.
Assentadas tais premissas, cabe analisar os pedidos de
majoração do valor da indenização de danos morais. É o que passa a
ser feito.
E, nesse ponto, são necessárias algumas considerações. É
sabido que a indenização tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, "Responsabilidade Civil", Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim
Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p.
63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996,
p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a
ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização
quantificada em valor demasiadamente elevado para a repercussão do
dano. Montantes mais significativos devem ser reservados para
compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais
proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer fixação
excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp.
596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não
deve superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a
T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg no Ag. 669.402/RS,
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec.
Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU
4.4.05). O arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso
concreto. Quanto à estipulação do valor da respectiva
indenização, deve ser verificada a conduta das partes, o dano causado
e o seu efeito pedagógico, de modo que seja arbitrado um montante
que não cause enriquecimento à vítima nem empobrecimento ao
ofensor, servindo como um instrumento de justiça e não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009040-65.2019.8.26.0602 -Voto no 75350
4
vulgarização da própria figura do dano moral.
Assim, sopesadas tais circunstâncias, revela-se razoável
o arbitramento fixado no juízo a quo da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), visto que esse montante contempla satisfatoriamente
ambas as finalidades da indenização. Desse modo, estará sendo
adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de fator
dissuasório suficiente a não reiteração do procedimento ilícito.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do C.P.C.,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor aos patronos do
réu para 11% da diferença do valor pleiteado, tal como fixado na r.
sentença, observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
(gratuita processual concedida a fls. 22).
E, quanto ao pedido de exibição de documentos, o apelo
não é cognoscível, por falta de interesse recursal.
Na inicial, o autor postulou a exibição dos instrumentos
que teriam sido firmados em seu nome junto ao réu, pois objetivava
demonstrar a ausência de dívidas (cf., em especial, pedido de exame
grafotécnico - item "d" dos pedidos a fls. 10). Porém, a inexistência de
débitos já foi proclamada na sentença. Tanto é assim que o autor
sequer consegue explicar a utilidade da exibição de tais documentos.
Resta, assim, evidente a falta de interesse recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator